Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA DE FALECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a união estável, a autora faz jus à pensão por morte de servidor público distrital falecido, tal como reconhecido em sentença.
2. In casu, o recebimento de pensão por morte de servidor público distrital falecido dar-se-á a partir da data do óbito do cônjuge.
3. De acordo com o art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.